Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. Apelação conhecida e não provida.